Tribunal: STF
Processo: ARE 1400519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RATIFICAÇÃO DO APELO EXTREMO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADESÃO A NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1117. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A agravante argumenta que o recurso extraordinário preencheu os requisitos de admissibilidade, sendo o recurso apropriado à hipótese. Afirma ratificada a interposição do apelo extremo após o julgamento dos embargos pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que afastaria a aplicação da Súmula 281/STF. 



    Intimada, a Caixa Econômica Federal - CEF, requereu a manutenção da decisão agravada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame das peças acostadas, verifico que, após o julgamento do recurso de Embargos pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, a parte ora agravante ratificou o recurso extraordinário antes interposto (e-doc. 54), razão pela qual reconsidero a decisão impugnada e passo ao exame do apelo extremo.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo Maria Luci Filgueiras de Jesus. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 7º, XXIV, da Lei Maior.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de revista para manter “a validade da cláusula que condiciona a adesão ao novo Plano de Cargos e Salários da Caixa Econômica Federal à desvinculação do plano de previdência anterior (REG/REPLAN), com amparo na Súmula nº 51, II, do TST, que preconiza que, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro”. O acórdão está assim fundamentado:



    Na hipótese, o Tribunal de origem reputou válidas as condições estipuladas em instrumento coletivo para adesão ao novo plano de cargos e salários da reclamada, denominado Estrutura Salarial 2008. Entendeu, em síntese, inexistir violação de direito adquirido, porquanto a adesão à nova estrutura corresponde a mera opção do empregado, assinalando aplicável à espécie a Súmula nº 51, II, desta Corte, segundo a qual, “havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro”.



     Com efeito, extrai-se do rol de pedidos apresentado na inicial que a reclamante busca “a observância da isonomia salarial” com os empregados que aderiram à Estrutura Salarial 2008, mediante pagamento de diferenças salariais, e reflexos em demais parcelas remuneratórias. Em suma, objetiva a declaração de nulidade das restrições impostas à adesão ao novo plano de cargos – desvinculação do plano de previdência anterior (REG/REPLAN) e quitação/renúncia dos diretos relativos ao plano de cargos anterior – com consequente enquadramento automático, via judicial, na nova estrutura salarial. 



    Todavia, esta Corte Superior tem reiteradamente reconhecido a validade da cláusula que condiciona a adesão ao novo Plano de Cargos e Salários da Caixa Econômica Federal à desvinculação do plano de previdência anterior (REG/REPLAN), com amparo na Súmula nº 51, II, do TST, que preconiza que, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Revela-se, assim, inviável a pretensão de adesão automática à nova estrutura salarial com a manutenção das regras do plano anterior da FUNCEF, conforme pretende a reclamante.



    [...]



    Assim, ainda que esta Corte Superior considere inválido o requisito da quitação dos direitos e desistência de ações judiciais fundadas no plano de cargos e salários anterior (PCS-98), revela-se incontroverso que a reclamante não se desvinculou do plano de previdência REG/REPLAN, exigência válida e, porque não cumprida, suficiente para a improcedência do pedido deduzido na presente reclamação trabalhista” (edoc. 20).



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Noutro giro, o Tribunal a quo, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pela Corte de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1242981 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe 12-03-2020)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1242804 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 10-03-2020)



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada ao recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar (migração do REG/REPLAN). O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1265546 RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-12-2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente